Tribunal: TJPA
Processo: 0808412-90.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808412-90.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IPTU. INEXISTENCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Posicionamento claro do STJ é de que prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, até mesmo nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual. Recursos repetitivos, temas 179 e 508. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- Imprescindível, segundo posicionamento do STJ, que uma vez realizado o arquivamento provisório do processo nos termos do art. 40 da LEF, seja realizada a intimação pessoal da Fazenda Pública, momento a partir do qual começa a contar o prazo prescricional. Não havendo esta intimação devem ser aplicados os temas 179 e 508 do STJ, e não deve ser reconhecida prescrição intercorrente. No caso, assim que intimada a respeito, a Fazenda requereu o prosseguimento da execução.

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0808412-90.2018.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO.

ADVOGADA: NARA PEDROSA AQUINO – OAB/PA 23.023.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 3000959.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROCURADOR MUNICIPAL: RAFAEL MOTA DE QUEIROZ – OAB/PA 10.308.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, considerando inexistir prescrição intercorrente de IPTU a ser declarada.

Em suas razões recursais, em breve resumo, alega que merece reforma a decisão porque é desnecessária a declaração de suspensão da execução por parte do Juízo da Execução, por compreender que “não ocorrendo a citação do devedor e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se AUTOMATICAMENTE o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo prescricional relativamente a cobrança do crédito fiscal”, citando, para tanto, a Súmula 314 do STJ.

Em contrarrazões, a municipalidade se manifestou em id. 3510961, pugnando pela manutenção do julgado. Asseverou que “no caso em apreço, não só inexiste arquivamento dos autos, nos moldes do artigo 40 da LEF, como houve manifestação expressa da Fazenda Pública para prosseguimento do feito. Como cediço, o STJ não afasta a regra legal entabulada no artigo 40, §4º, da LEF, admitindo inclusive a anulação da sentença sempre que, incorrida a intimação, a Fazenda demonstrar prejuízo. Entretanto, se antevê que a regra do artigo 40, §4ºda LEF exige uma situação fática específica: prévio arquivamento dos autos em função do executado não ter sido encontrado ou de não ter sido localizado bens capazes de guarnecer o executivo fiscal. Nestes termos Súmula de nº 314, do STJ, em atenção ao que disciplina a legislação, refere-se a decisão de suspensão processual, de um ano, para que inicie a contagem do prazo de prescrição”. “É imprescindível a intimação fazendária a respeito da não localização do devedor ou de não localização de bens no endereço do devedor para se considerar inaugurado o prazo da contagem da prescrição, na falta dessa intimação o prejuízo é presumido ocorrerá vício de procedimento passível de correção”.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A decisão agravada fundamentou-se nos seguintes argumentos:

“(...)

Para Maria Helena Diniz
[1]
, a prescrição é uma punição administração imposta ao titular de uma pretensão. Do nascimento da pretensão do autor, é iniciada a contagem de tempo para que este se manifeste judicialmente, mediante ajuizamento da ação competente, requerendo o que entender de direito, com fundamento legal.

Ela é interrompida com o ajuizamento da ação principal reclamando o direito e precedendo-se a citação do requerido de forma pessoal. Uma vez interrompida, a prescrição recomeçará a correr a partir do ato que a interrompeu. Portanto, procedendo-se o ajuizamento da demanda a prescrição estará interrompida, bem como a partir do último ato praticado com vistas a interrompê-la e o prazo prescricional voltará a correr do ato interruptivo.

O fenômeno da prescrição intercorrente consuma-se quando a paralisação injustificada perdurar por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão
[2]
.

Em verdade, a prescrição intercorrente se distingue da prescrição tendo em vista que esta é contada a partir do momento em que nasceu a pretensão para o autor que viu seu direito ser violado. Durante a prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do momento em que o feito é arquivado por inércia do Autor.

Sobre a questão Cândido Rangel Dinamarco, destaca que o sistema processual, de um lado, permite que o lapso prescricional cesse de fluir no momento em que a demanda é entregue em Juízo, mas, em contrapartida, onera o demandante com o encargo de promover a citação em determinado prazo sob pena de se desfazer o efeito interruptivo. Acrescenta que "se 'por culpa do autor' a citação não se realizar nos prazos estabelecidos nos parágrafos do art. 219 e, sem que o réu haja sido citado, chegar o termo final da prescrição ou decadência, o direito estará definitivamente extinto - ou a ação, conforme o caso" ("Instituições de Direito Processual Civil", Vol. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 85/86).

Pois bem, no caso em tela Execução Fiscal movida contra o ora agravante fora ajuizada em data de 02/02/2009 (ID. 1093250, página 1), em 30/11/2009, o d. juízo
a quo
determinou a citação do executado (ID. 1093250, página 4). Em 02/02/2017, através de ato ordinatório, foi determinada a intimação da Fazenda para que se manifestasse sobre o retorno da correspondência pelo correio, sem cumprimento da citação, tendo o Município se manifestado em 21/06/2017 (ID. 10932250, página 9).

Assevera o agravante que o lapso temporal de 30/11/2009 a 21/06/2017 teria atraído o fenômeno jurídico da prescrição intercorrente.

Sem razão.

É que apesar de existir um claro lapso temporal exacerbado sem movimentação processual, a Lei n. 6830/1980 (Execução Fiscal), possui mecanismo específico para tratar da prescrição intercorrente, vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Assim, deveria o Juízo de Piso, ao verificar que o executado não foi devidamente citado, suspender a execução abrindo vistas à Fazenda Pública e, após, um ano se continuar não citado o devedor, o processo será arquivado, momento a partir do qual o prazo prescricional começaria a contar.

Deste modo, não tendo sido suspenso o processo não há como operar a prescrição intercorrente. Neste sentido é a jurisprudência de nossa Corte:

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA AFETA AO TEMA REPETITIVO Nº 980/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIO DE 2004. PARCELAMENTO DE OFÍCIO NÃO SUSPENDE O CURSO PRESCRICIONAL. (RESP: 1658517 PA). AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA. EXERCÍCIOS DE 2005 a 2008. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 25 DA LEF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(...)

9. Da inocorrência da Prescrição Intercorrente (Exercícios de 2005 a 2008). A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei n.° 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos.

10. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ).

11. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. nº 1.340.553/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

(2020.00551622-12, 212.274, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-03-02)”.

No que tange a aplicação da Súmula 314 do STJ, é salutar lembrar a sua redação:

Súmula n. 314: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

A fim de evitar interpretações conflituosas, o STJ, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...).

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

A leitura atenta do arresto acima nos leva a compreender que para a aplicação da prescrição intercorrente se faz necessário que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo
ex lege
.

Mas não é só. O prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação,
desde que a Fazenda Pública seja devidamente intimada.
É o que dispõe o parágrafo único do artigo 25 da LEF:

Art. 25- Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

(...)

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Deste modo, é o posicionamento claro do STJ e conforme previsto no dispositivo legal supra, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, até mesmo nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

A doutrina aponta para o mesmo sentido, conforme ensina o professor Leonardo Carneiro da Cunha:

“(...) Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo.
Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441)”.

Portanto, há clara e manifesta necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para a ocorrência da prescrição intercorrente, sobre o assunto o STJ possui tese firmada no julgamento do REsp 1.268.324/PA – TEMA – 508, pela sistemática dos recursos repetitivos, a conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada.

2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(REsp 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012)

Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou tal entendimento, quando do julgamento do REsp 1.102.431/RJ (Tema 179), firmando a tese de impossibilidade de decretação de prescrição intercorrente nos casos de demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

SÚMULA 07/STJ.

1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário.

2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça, verbis: "Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado, como consta de fl. 08, verso, da execução em apenso.

(...)

5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1102431/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Assim, inexistente prescrição intercorrente a ser declarada.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, mantendo a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos, inclusive para efeito de prequestionamento.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro - Teoria geral do Direito Civil volume I. 28 ed. São Paulo: Saraiva 2011. pg. 246.

[2]
VERUSSA, Joyce Goes e FERNANDES, Rogério Mandes. A APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. Pg. 10.

Belém, 30/09/2020